Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600235-80.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD
Órgão julgador: RECORRENTE: PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600235-80.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600235-80.2020.6.16.0124
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600235-80.2020.6.16.0124,
que julgou procedente a representação, extinguindo o processo com resolução de mérito
(conforme art. 15 e inciso I do art. 487 do CPC), e confirmou a tutela de urgência outrora concedida
e determinou a remoção em definitivo da propaganda eleitoral realizada por meio de adesivos na
fachada do comitê do candidato a Prefeito da representada e que extrapole a dimensão máxima de
4m2 (mesmo que relacionadas a outros cargos e ainda que contíguas, ladeadas ou intercaladas por
espaços vazios), de tal forma a respeitar o disposto nos §§1º e 3º do art. 14 da Resolução
23.609/2019-TSE e §8º do art. 39 da Lei 9.504/1997. Ainda, condenou a representada ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante sobre o qual, decorridos trinta dias do
trânsito em julgado, incidirão juros de mora e correção monetária em conformidade com §1º do art.
59 da Resolução 23.604/2019-TSE. (Representação para apuração de propaganda eleitoral irregular
com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada pela Coligação "Palotina Novos Tempos" em
face de Coligação "Coligação "Palotina Que Amamos", com fulcro no art. 96, Lei nº 9.504/1997,
alegando, em síntese, que a Representada e coligação responsável pela chapa majoritária que
concorre ao Executivo, composta pelos candidatos Luiz Ernesto de Giacometti e Felipe Zago aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Palotina -PR, para as Eleições de 2020 e estão
realizando propaganda eleitoral irregular, consistente na exposição de imagens (adesivos) que
excedem o tamanho regulamentar permitido, na sede de seu próprio comitê de campanha). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
DANIEL DA CRUZ CARVALHO (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)

PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB
/ 23-CIDADANIA (RECORRIDO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17145
716
05/11/2020 17:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.749
RECURSO ELEITORAL 0600235-80.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP / 55-PSD
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0050045
ADVOGADO: DANIEL DA CRUZ CARVALHO
- OAB/PR0076928
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
- OAB/SC0050045
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR104384
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL – SENTENÇA
– REJEITADA –
EXTRA PETITA
ADESIVOS JUSTAPOSTOS NA FACHADA DO COMITÊ CENTRAL –
EFEITO VISUAL ÚNICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença que soluciona o feito no limite dos pedidos formulados na
representação não constitui decisão
capaz de gerar sua
extra petita
nulidade.
2. A existência de adesivos justapostos fixados na fachada do Comitê
Central de Campanha, excedendo o limite estabelecido pelo artigo 14, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.610, gera efeito de
, com um impacto
outdoor
visual único.
3. O art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo sentido
ontológico do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda
Num. 17145716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517090973500000016563842
Número do documento: 20110517090973500000016563842

eleitoral por meio de aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual
de
, sujeitando os infratores à retirada imediata da propaganda
outdoors
irregular e ao pagamento de multa
4. A retirada do material por força da decisão liminar não elide a obrigação
de pagar a multa cominada (Súmula TSE nº 48).
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PALOTINA QUE
AMAMOS em face da sentença prolatada pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral de
Palotina/PR (ID. 11633566) que, julgando procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pela COLIGAÇÃO “PALOTINA NOVOS TEMPOS”,
confirmou a liminar concedida para determinar a remoção em definitivo do artefato
publicitário e condenou a representada ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.
Em razões recursais (ID. 11634016), alega que se trata de adesivos
diferentes, sem complementação, separados pela divisão das janelas, e que,
notoriamente, fazem propaganda a candidatos distintos, o que não formaria efeito visual
de
.
outdoor
Diz que não há formação de imagem única pois cada adesivo contém um
conteúdo com candidatos a vereador e outro candidato a prefeito e vice, com
mensagens e efeitos visuais distintos, todos na metragem determinada pela Resolução.
Afirma que as imagens são separadas por uma distância razoável e que
não existe integração entre elas.
Advoga que, ainda que fossem somadas as placas, como se juntas
estivessem, a área ocupada seria de 5,67m2, ou seja, não existe uma imagem vultuosa
que possa ser vista como
.
outdoor
Num. 17145716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517090973500000016563842
Número do documento: 20110517090973500000016563842

Sustenta que o material foi retirado por força da decisão liminar e, por essa
razão, não é mais cabível multa.
Defende que não há previsão de multa autônoma para hipóteses de
materiais na fachada de comitê central em tamanho superior a 4 m2.
Argumenta que a sentença foi
e
porque não houve pedido
extra
ultra petita
de aplicação de multa na inicial.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral irregular.
Contrarrazões pela recorrida (ID. 11634366), pugnando pela manutenção
da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 15214066) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
De proêmio, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por
entender que a aplicação de multa não constou dentre os pedidos veiculados na
petição inicial.
Sem razão.
O princípio da congruência, previsto legalmente nos artigos 141 e 492,
ambos do Código de Processo Civil, impõe ao julgador a estrita observância dos limites
traçados na petição inicial, senão vejamos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Por consequência, em regra resulta nula a decisão incongruente por se
caracterizar
quando proferida fora dos pedidos, decidindo além do que foi
extra petita
Num. 17145716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517090973500000016563842
Número do documento: 20110517090973500000016563842

posto e postulado ao juízo (matéria);
quando proferida alcançando em maior
ultra petita
extensão do que foi requerido (quantificação); e
ou
quando proferida
infra
citra petita
sem apreciar o que postulado (omissão).
Na hipótese de que se cuida, tem-se que o representante requereu a
aplicação da multa pela veiculação da propaganda eleitoral irregular na
seguinte passagem: “e, no mérito,
,
impor à Representada a sanção de multa
determinando o impedimento de fixar novas propagandas em desconformidade com os
”.
parâmetros estabelecidos
Destarte, não tendo o julgador singular extrapolado os limites da lide, não
há nulidade a ser pronunciada.
Suplantada a matéria preliminar, passa-se, de plano, ao exame do mérito
recursal.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral
de Palotina/PR determinou a remoção em definitivo dos adesivos justapostos na
fachada da sede do comitê central de campanha, por entender que causam efeito de
.
outdoor
Para melhor inteligência da lide, confira-se as imagens do engenho
publicitário ora impugnado (ID. 11675316):
Num. 17145716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517090973500000016563842
Número do documento: 20110517090973500000016563842

Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.610:
Art. 14. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente
de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, fazer
inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma
que melhor lhes parecer (Código Eleitoral, art. 244, I).
§ 1º Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão fazer inscrever,
na sede do comitê central de campanha, a sua designação, bem como o nome e o
,
número do candidato
em dimensões que não excedam a 4m2 (quatro metros
.
quadrados)
§ 2º Nos demais comitês de campanha, que não o central, a divulgação dos dados da
candidatura deverá observar o limite de 0,5m2 (meio metro quadrado) previsto no art. 37,
.
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997
§ 3º Nas hipóteses dos §§ 1º e 2º deste artigo, a justaposição de propaganda que
exceda as dimensões neles estabelecidas caracteriza publicidade irregular, em
razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado, individualmente, os
limites respectivos.
Num. 17145716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517090973500000016563842
Número do documento: 20110517090973500000016563842

§ 4º Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, os candidatos, os partidos políticos e as
coligações deverão informar, no requerimento de registro de candidatura e no
demonstrativo de regularidade de dados partidários, o endereço do seu comitê central de
campanha.

De acordo com os dispositivos epigrafados, nota-se que a legislação
eleitoral admite a afixação, na sede do comitê central de campanha, de propaganda
eleitoral cujo tamanho não exceda a 4m2, sejam elas individualmente consideradas ou
justapostas.
Na hipótese de que se cuida, os impressos gráficos usados nas três janelas
frontais do comitê central de campanha perfazem uma área total de 5,67 m2 (cada vidro
tem 1,89m2, conforme reconhecido na defesa – ID. 11633316, pág. 2).
Percebe-se, na espécie, o uso de adesivos com a mesma forma, cor de
fundo, formato e cores das letras iguais, o que inexoravelmente gera o efeito único de
propaganda eleitoral em formato de
.
outdoor
Desse modo, a disposição dos adesivos justapostos na fachada não
observa o limite legal imposto nos artigos mencionados, formando a perspectiva de
uma única imagem e, assim, efeito visual semelhante ao de um
, o que é
outdoor
vedado pela legislação eleitoral.
Observe-se que o local de fixação da propaganda (na fachada do comitê
central de campanha) é o local de maior impacto visual do imóvel, mormente porque as
placas ocupam praticamente a íntegra da fachada, sendo facilmente percebida pelas
pessoas e veículos que circulam pelo local.
Aliás, no material impugnado consta, ainda, as fotografias dos candidatos,
o que não é autorizado pela legislação de regência, que só admite “o nome e o número
do candidato”, nos termos do artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Nesse sentido, é de se notar que a intenção dos recorrentes não foi a de
informar onde se localiza a sede do comitê central de campanha, mas sim de promover
a propaganda eleitoral dos candidatos ao cargo de Prefeito e de Vereador do Município
de Palotina/PR.
Melhor sorte não assiste a recorrente quando sustenta que a existência de
espaços vazios entre o material de propaganda impediria a formação de efeito visual
único.
Sobre o assunto, com acerto ponderou o Juízo
(ID. 11633566):
a quo
Ora, somente esta metragem, considerada a fixação de adesivos em dois vidros laterais e
mais na vidraça de entrada do comitê (ao centro), atingem a metragem de 5,67m2. Por
conseguinte, ainda que só se considerasse a propaganda eleitoral para Prefeito, já se
teria ultrapassado o limite de 4m2 previsto nos §§1º e 3º do art. 14 da Resolução
23.609/2019-TSE.
Num. 17145716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517090973500000016563842
Número do documento: 20110517090973500000016563842

E não se diga que a análise deva ser singularizada. Ao contrário, pois é relevante o
impacto visual, a fim de afastar o chamado efeito
(que é vedado pela legislação
outdoor
eleitoral e sujeita o infrator a multa). Dito de outra forma, pouco importa se os adesivos
estavam ladeados ou intercalados; releva saber se havia o denominado efeito
, o
outdoor
que categoricamente assinalei no caso vertente.
No caso concreto, releva assinalar que a propaganda do candidato a Prefeito mostra-se
alinhada, partindo de uma vidraça, tendo continuidade na fachada da porta do
estabelecimento, e persistindo em outra vidraça.

No que tange à cominação de multa pela infração em comento, saliente-se
que o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo sentido ontológico do §
8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda eleitoral por aparatos que se
assemelhem ou causem efeito visual de
, sujeitando os infratores à retirada
outdoor
imediata da propaganda irregular e ao pagamento de multa, nos seguintes termos:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de
, inclusive eletrônicos,
outdoors
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos
à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de
sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
outdoor

Conclui-se, portanto, que o conjunto de peças de propaganda que
justapostas se assemelhem ou causem efeito visual de
sujeita o infrator à
outdoor
retirada da propaganda irregular e à aplicação da multa, daí por que a decisão proferida
pelo Juízo singular não merece reparo.
Nem se alegue que a retirada do material por força da decisão liminar
exoneraria os representados do pagamento de multa, já que o colendo Tribunal
Superior Eleitoral possui entendimento sumulado de que “a retirada da propaganda
irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no
” (Súmula TSE nº 48).
art. 37, § 1º, da Lei n° 9.504/97
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para negar provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Num. 17145716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517090973500000016563842
Número do documento: 20110517090973500000016563842

Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600235-80.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PALOTINA QUE AMAMOS 22-PL / 11-PP /
55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR0086684, DANIEL DA CRUZ CARVALHO - PR0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES
-
PR0076928,
CAMILLA
THOMAZIA
PEREIRA
DA
SILVA
-
SC0050045
- RECORRIDO: PALOTINA NOVOS TEMPOS 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 23-CIDADANIA -
Advogados do(a) RECORRIDO: GRACIELE ANTON - PR102951, ANA BEATRIZ MIRANDA
DEBONA - PR104384, THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER - PR102950, BRUNNO JOSE ZENNI -
PR66522, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288,
MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841, CARLOS HENRIQUE
POLETTI PAPI - PR0083807

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17145716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 05/11/2020 17:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517090973500000016563842
Número do documento: 20110517090973500000016563842